Tribunal: TJDFT
Processo: 0723838-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Comprovados os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a posse e o esbulho praticado pela parte ré, o pleito de reintegração de posse deve ser atendido.
2. Mostra-se possível a expedição de mandado liminar de reintegração de posse quando a parte autora comprovar, em sua peça inicial, os fatos constitutivos de seus direitos possessórios, nos termos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.